Tribunal: STF
Processo: AR 2750
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Alan José Fernandes (evento 55) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu tutela de urgência para “suspender os efeitos da decisão transitada em julgado, proferida na ação anulatória nº 5006463-32.2012.404.7006/PR, que tramitou perante a Justiça Federal, Subseção de Guarapuava/PR, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.038.545” (evento 50).
    Alega o embargante omissa a decisão embargada quanto à aplicação da tese da “coisa julgada progressiva”, alegadamente adotada por esta Suprema Corte RE 666.589/DF o que, segundo sustenta, levaria ao indeferimento da inicial desta ação rescisória pela decadência porque, conforme defende, a decisão rescindenda, da lavra do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.038.545, não substituiu o julgado pelo STJ no RE 1.569.134, como prevê o art. 1.008 do Código de Processo Civil e este, por sua vez, não foi objeto de rescisão no prazo legal.
    Sustenta, outrossim, ser contraditória a decisão embargada, porque, segundo sustenta, ausentes (e não presentes) os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega haver “ferrenha controvérsia” nesta Suprema Corte acerca da qualidade de parte das comunidades indígenas (se assistentes, litisconsortes facultativas ou necessárias), bem como a existência de dano inverso, porque segundo alega, a situação no local não era e comoção, mas de pacificidade, e liminar é capaz agigantar os ânimos indígenas.
    Pede ao final a suspensão dos efeitos da liminar até o julgamento do RE 1.017.365, Rel. Ministro Edson Fachin, em que reconhecida por esta Suprema Corte Repercussão Geral “sobre a matéria do indigenato“. Alternativamente, requer “modulação os efeitos desta para determinar que a Comunidade Indígena postulante não tem o direito de invadir as terras ocupadas pelo Requerido”.
    Intimada, a embargada se manifestou (evento 79), bem como o Procurador-Geral da República (evento 102), pela rejeição dos embargos.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Tratando-se de embargos de declaração interpostos na vigência do Código de Processo Civil/2015, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º.
    Sem razão o embargante.
    Sob o rótulo da omissão, pretende o embargante a manifestação deste Juízo sobre a natureza da decisão rescindenda, especificamente se apreciou não a questão controvertida, para efeito de, ao seu enfoque, ver incidente a decadência porque, segundo defende, deveria ser objeto da ação rescisória o julgado do STJ.
    Todavia não foi omissa a decisão embargada sobre a questão. Veja-se o seguinte trecho:
    “[...] registro inicialmente que, in casu, busca a autora a rescisão de decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli no ARE 1038545, que conheceu “dos agravos para negar seguimento a recursos extraordinários do MPF e da FUNAI” (evento 11). 
    De sua leitura, constato que, quanto ao recurso extraordinário do MPF, referida decisão fundou-se no seguinte argumento: “há no aresto recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, não impugnado mediante recurso especial pelo Ministério Público Federal. Desse modo, incide, no apelo extraordinário interposto pelo Parquet federal, o óbice da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 
    Lado outro, quanto ao recurso extraordinário da FUNAI, a decisão rescindenda fundou-se no seguinte argumento: “Com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 1.569.134/PR (e-STJ fl. 1.623 – vol. eletrônico nº 6), permanece suficiente o fundamento infraconstitucional adotado pelo acórdão ora recorrido. Essa situação inviabiliza o recurso extraordinário da FUNAI, também com base na supracitada Súmula nº 283/STF.” 
    Da análise da decisão rescindenda – nesta sede perfunctória, própria das liminares –, no que pertine à afirmação, nela constante, quanto à suficiência “do fundamento infraconstitucional adotado pelo acórdão recorrido”, entendo possível a fixação da competência desta Corte Suprema para processamento da ação rescisória com fundamento no art. 102, I, j, da Constituição da República, o que faço com esteio na Súmula 249 desta Corte: 
    “É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A AÇÃO RESCISÓRIA, QUANDO, EMBORA NÃO TENDO CONHECIDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU HAVENDO NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, TIVER APRECIADO A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA.” 
    Prossigo e, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 21, XIX, do RISTF).” (evento 50) 
    Portanto, a decisão agravada apreciou a questão, de forma a reconhecer a competência desta Suprema Corte para o julgamento desta a ação rescisória em face da decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.038.545 (e não da decisão do STJ), o que afasta o argumento da decadência, bem como a alegada omissão da decisão embargada.
    No mais, sustenta o embargante nos presentes embargos de declaração, a ocorrência de contradição porque supostamente ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
    Todavia, a contradição que justifica o acolhimento dos embargos, na forma do art. 1.022, I do Código de Processo Civil, é aquela interna ao julgado, entre dois ou mais fundamentos, ou entre os fundamentos e a conclusão e não aquela supostamente existente entre os fatos alegados e a conclusão.
    Tal invocação, lastreada no descontentamento com a conclusão a que chegou o julgador, reflete o nítido propósito do rejulgamento da causa, finalidade estranha ao propósito dos embargos de declaração.
     Neste sentido a jurisprudência desta Corte Suprema:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. [...] 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (MS 33761, Rel. Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, Dje 1º.2.2017, destaquei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. RECEBIMENTO PARCIAL DE DENÚNCIA. OBSCURIDADE, DÚVIDA E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada. Precedentes. 2. No caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas pelos embargantes, pois o que existe é a invocação de fundamentos já esgotados no acordão impugnado, de modo que os embargos declaratórios não se prestam como instância revisora da decisão embargada. 3. Embargos declaratórios rejeitados.” (Inq 3983 ED, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Dje 10.10.2016, destaquei)
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.8.2012, destaquei)
    Isto posto, conheço dos presentes embargos de declaração e nego-lhes provimento.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora